Tribunal: STF
Processo: ARE 1507634
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - Servidora Pública Municipal de Vista Alegre do Alto - Servente - Controle difuso de constitucionalidade - Declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal (LCM) n° 201/23 em relação à autora - Desvio de função - Danos morais - Sentença de improcedência - Recurso da autora - Autora/Recorrente que exerce o cargo de "Servente" nos termos da LCM n° 2308/19 - Alteração das atividades do cargo após o advento da LCM n° 201/23 - Alegação de inconstitucionalidade da legislação - Direito adquirido de desempenhar as funções inerentes ao cargo para o qual foi nomeada - Dano moral efetivo - Desacolhimento das razões recursais - Garantia de preservação das condições de trabalho dos atuais titulares do cargo - Art. 7º, § 2º, da LCM n° 201/23 - Supremacia do interesse público sobre o privado - Administração Pública que detém a prerrogativa de promover as necessárias reestruturações das carreiras funcionais dos servidores, visando o interesse da coletividade - Semelhança das atividades - Inobservância de alteração substancial das atribuições da Autora/Recorrente - Inocorrência de inconstitucionalidade por ofensa à segurança jurídica - Ausência de responsabilidade administrativa - Inexistência de abuso, arbitrariedade ou ilegalidade do ato administrativo - Julgado que bem avaliou a situação dos autos - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    O egrégio Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, tal como pretende a autora, vale dizer, "É pacifico na jurisprudência o entendimento quanto à inexistência de direito adquirido do servidor público a regime jurídico, conforme tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema n° 41 da repercussão geral" (TJSP; Apelação Cível 1072119-45.2021.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Prataviera; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/04/2023; Data de Registro: 14/04/2023). Logo, é perfeitamente admissível a reestruturação de cargos, tal como no caso versado nestes autos, sem qualquer violação aos princípios mencionados. Até mesmo porque, em momento algum, a autora traça qualquer consideração sobre a sua remuneração ou mesmo traz algum dado concreto a esse respeito.



    Nesse contexto, o argumento fundante da petição inicial de que há direito adquirido afronta diretamente aquilo que foi decidido em precedente da egrégia Corte Suprema, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 563965 (tema n. 41), motivo pelo qual é de rigor a improcedência da demanda. Veja-se: "É pacifico na jurisprudência o entendimento quanto à inexistência de direito adquirido do servidor público a regime jurídico, conforme tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema n° 41 da repercussão geral: I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração" (TJSP; Apelação Cível 1072119-45.2021.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Prataviera; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/04/2023; Data de Registro: 14/04/2023).



    Portanto, nos termos e contornos propostos, não há como se determinar que a autora "exerça as funções originárias a qual fora provida em concurso público mediante edital", justamente porque não tem ela direito adquirido à imutabilidade de suas atribuições, nem à continuidade de suas funções originárias, dando-se prevalência, aqui, ao interesse público, bem assim reconhecendo-se que "a reestruturação da carreira dos servidores é prerrogativa da administração pública" (TJSP; Apelação Cível 0039755-23.2010.8.26.0053; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro Central Fazenda Pública/Acidentes 10ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/11/2022; Data de Registro: 04/11/2022).



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente